Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735772-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLADSON BERNARDO MELO, JOSE ELIVONELDO ROLIM DE LIMA, NATA SERGIO DE SOUZA AMORIM, ODIRLEY RESENDE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Assistente de Acusação, habilitado no ID: Num. 36528387, para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelas Defesas, no prazo legal. Após, encaminham-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador